Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-80.2012.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001342-80.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIVINO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 266.083.671-04 (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001342-80.2012.8.11.0022

APELANTE: DIVINO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART 14, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELOS TIPOS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CONFISSÃO DO RÉU, ALIADO AO DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA PENA DE MULTA
DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta de portar arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001342-80.2012.8.11.0022

APELANTE:

DIVINO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIVINO CARDOSO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

Em suas razões, o apelante postula sua absolvição pela atipicidade material da conduta, uma vez que a conduta não acarretou riscos à incolumidade pública [doc. digital n. 29189498].

O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença [doc. digital n. 29189950].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 29746950].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020